Tribunal: TJDFT
Processo: 0743564-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Processo : 0743564-50.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 146023199 dos autos originários n. 0719491-57.2022.8.07.0018), proferida em mandado de segurança pela juíza plantonista no 1o grau, que, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pudesse exigir imediato provimento judicial, determinou a remessa dos autos ao juízo natural, para exame em horário normal de expediente. A liminar foi apreciada e deferida pelo em. Desembargador J. J. Costa Carvalho, em exercício no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura (id. 42489461). A parte agravada foi regularmente intimada para cumprimento da decisão liminar (id. 42492813 e seguintes). 2. Intime-se a parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator